Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-75.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006624-75.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Complementar, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ANTONIO ARRUDA PEREIRA - CPF: 352.490.801-20 (EMBARGANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (PROCURADOR), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (PROCURADOR), ONEIDA NAVES RIBEIRO - CPF: 307.937.341-34 (PROCURADOR), LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 003.819.131-80 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PRECATÓRIO/RPV COMPLEMENTAR – CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA RPV – ATUALIZAÇÃO -
JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL no 579431 – STF – TEMA 96
– RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

2.
“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.’
(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO ARRUDA PEREIRA
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento no 1006624-75.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Embargante ao fundamento que as inexatidões materiais ou erro de cálculo compete ao Presidente deste Tribunal de Justiça efetuar a revisão dos cálculos, razão pela qual é desnecessária a expedição de RPV/Precatório complementar.

Sustenta o embargante que o acórdão proferido é omisso uma vez que sequer foram expedidas as RPV’s, bem como o fundamenta que não foi observado o Provimento 11/2017-CM,

especificamente ao previsto nos seus artigos 3o e 4o em que determina a atualização do cálculo antes da expedição das RPV’s.

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, aplicando efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado para reconhecer o direito a atualização da Requisição de Pequeno Valor.

Contrarrazões apresentada pelo Embargado – id. 54944976 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Embargante, mantendo a decisão objurgada.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão apenas afastou o direito ao precatório/RPV complementar em razão que o referido pedido é de competência do Presidente desta Corte de Justiça, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 269 do RITJMT.

No entanto,
por não ter sido expedido a RPV
, não há que se falar em competência do Presidente deste E. Tribunal, uma vez que a ordem de pagamento sequer está sob sua responsabilidade.

No caso, o juízo da execução não agregou ao crédito, os juros moratórios relativos ao período compreendido entre a data do cálculo apresentado no início do cumprimento de sentença
20/05/2015
– id. 819888 - até data da interposição do presente recurso
03/07/2017 - mais de dois anos do início do cumprimento de sentença -, bem como foi negado sua atualização.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, enfrentou a questão jurídica trazida no presente feito, admitindo a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese [Tema 96], segundo a qual “
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data
da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório”.

Nesse sentido, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça, na linha do precedente do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento
e o registro do precatório ou RPV.

2. Recurso Especial da Autarquia Federal a que se nega provimento.

(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV –CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL no 579431 – STF – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É devido os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório , quando ultrapassado o prazo constitucional de 60 (sessenta dias) dias. (N.U 1006625-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Diante disso, considerando que não houve expedição da RPV, deve incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição da requisição.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHOS,
aplicando efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar atualização entre o cálculo apresentado e a expedição do ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020